Tribunal: STJ
Processo: 0014447-49.2014.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915975 - MA(2025/0142869-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: STEFANO WALKER PEREIRA PONTES
ADVOGADO
: GUILHERME AUGUSTO SILVA - MA009150
AGRAVADO
: S. T. M. COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: JORGE LUIS DE CARVALHO NINA - MA009965
AGRAVADO
: LITORAL CONSULTORIA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA
LTDA
ADVOGADA
: CLARA BARROS TEIXEIRA MENDES - MA012701
AGRAVADO
: ADEMAR COSTA BARROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IRREGULARIDADE NA
PROCURAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
DA PARTE PARA SANAR O DEFEITO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão que manteve sentença de extinção de ação sem resolução
de mérito, em razão de irregularidade na procuração apresentada pela parte
autora, que não continha a data de outorga de poderes.
2. O Tribunal de origem entendeu que a ciência inequívoca da irregularidade
pela parte autora, manifestada em réplica, tornava desnecessária uma
intimação para regularização do vício, mantendo a sentença de extinção do
processo.
3. O recorrente alegou, em recurso especial, violação aos arts. 1.022, I e II,
489, § 1o, V e VI, 10, 76, caput, do Código de Processo Civil,
§ 1o,
art. 654,
do Código Civil,
do Código Civil,
do Código de Processo
art. 692
art. 105
Civil e
o da
sustentando, entre outros pontos, a
art. 5
Lei 8.906/1994,
necessidade de decisão reconhecendo o vício e subsequente intimação para
saneamento, não sendo cabível a prolação de sentença extintiva, que
caracteriza decisão surpresa.
4. O
, do Código de Processo Civil exige que, uma vez
art. 76, caput
constatada irregularidade na representação da parte, o juiz suspenda o
processo e designe prazo razoável para que o vício seja sanado, sendo a
extinção do processo medida aplicável apenas em caso de descumprimento da
ordem de regularização.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que, constatada irregularidade na representação processual, o magistrado deve
intimar a parte para sanar o vício, sob pena de extinção do processo (
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp 2.848.609/MG,
12.08.2025; STJ, AgInt nos EDcl no
Rel. Min. Daniela
AREsp 2.739.555/BA,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em 14.04.2025; STJ, AgInt no
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp 2.347.107/SC,
julgado em 27.05.2024.).
Documento eletrônico VDA54865662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:32:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: bbabc345-7301-4707-95be-428133fe1f3a

6. A ciência da parte autora sobre a alegação do réu de haver vício formal na
procuração, feita pela parte demandada em contestação e rebatida em réplica,
não se confunde com a ciência pela parte autora de decisão judicial que,
reconhecendo o vício, tenha determinado a sua correção, a qual é exigida pelo
do CPC como condição para a extinção do processo sem exame de
art. 76
mérito.
7. A extinção do processo sem resolução de mérito, sem prévia intimação da
parte autora a respeito de ordem para sanar o vício existente, configura
violação ao
1o, inc. I, do CPC
art. 76, §
e ao princípio da não surpresa,
previsto no
do CPC.
art. 10
8. Recurso especial parcialmente provido para reformar o acórdão recorrido e
determinar o retorno dos autos à primeira instância, com a intimação da parte
autora para sanar o vício na procuração, sob pena de extinção do processo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:32:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: bbabc345-7301-4707-95be-428133fe1f3a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915975 - MA(2025/0142869-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: STEFANO WALKER PEREIRA PONTES
ADVOGADO
: GUILHERME AUGUSTO SILVA - MA009150
AGRAVADO
: S. T. M. COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: JORGE LUIS DE CARVALHO NINA - MA009965
AGRAVADO
: LITORAL CONSULTORIA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA
LTDA
ADVOGADA
: CLARA BARROS TEIXEIRA MENDES - MA012701
AGRAVADO
: ADEMAR COSTA BARROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IRREGULARIDADE NA
PROCURAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
DA PARTE PARA SANAR O DEFEITO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão que manteve sentença de extinção de ação sem resolução
de mérito, em razão de irregularidade na procuração apresentada pela parte
autora, que não continha a data de outorga de poderes.
2. O Tribunal de origem entendeu que a ciência inequívoca da irregularidade
pela parte autora, manifestada em réplica, tornava desnecessária uma
intimação para regularização do vício, mantendo a sentença de extinção do
processo.
3. O recorrente alegou, em recurso especial, violação aos arts. 1.022, I e II,
489, § 1o, V e VI, 10, 76, caput, do Código de Processo Civil,
§ 1o,
art. 654,
do Código Civil,
do Código Civil,
do Código de Processo
art. 692
art. 105
Civil e
o da
sustentando, entre outros pontos, a
art. 5
Lei 8.906/1994,
necessidade de decisão reconhecendo o vício e subsequente intimação para
saneamento, não sendo cabível a prolação de sentença extintiva, que
caracteriza decisão surpresa.
Documento eletrônico VDA54612645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:47:45
Código de Controle do Documento: 2ef6a6ce-86a5-444f-a600-9afefea2f2e1

4. O
, do Código de Processo Civil exige que, uma vez
art. 76, caput
constatada irregularidade na representação da parte, o juiz suspenda o
processo e designe prazo razoável para que o vício seja sanado, sendo a
extinção do processo medida aplicável apenas em caso de descumprimento da
ordem de regularização.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que, constatada irregularidade na representação processual, o magistrado deve
intimar a parte para sanar o vício, sob pena de extinção do processo (
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp 2.848.609/MG,
12.08.2025; STJ, AgInt nos EDcl no
Rel. Min. Daniela
AREsp 2.739.555/BA,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em 14.04.2025; STJ, AgInt no
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp 2.347.107/SC,
julgado em 27.05.2024.).
6. A ciência da parte autora sobre a alegação do réu de haver vício formal na
procuração, feita pela parte demandada em contestação e rebatida em réplica,
não se confunde com a ciência pela parte autora de decisão judicial que,
reconhecendo o vício, tenha determinado a sua correção, a qual é exigida pelo
do CPC como condição para a extinção do processo sem exame de
art. 76
mérito.
7. A extinção do processo sem resolução de mérito, sem prévia intimação da
parte autora a respeito de ordem para sanar o vício existente, configura
violação ao
1o, inc. I, do CPC
art. 76, §
e ao princípio da não surpresa,
previsto no
do CPC.
art. 10
8. Recurso especial parcialmente provido para reformar o acórdão recorrido e
determinar o retorno dos autos à primeira instância, com a intimação da parte
autora para sanar o vício na procuração, sob pena de extinção do processo.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por STEFANO WALKER
PEREIRA PONTES contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:
“Agravo interno contra decisão monocrática proferida em apelação n.o
0014447-49.2014.8.10.0001 – São
Agravante: Stefano Walker
Luís/MA.
Pereira Pontes. (...) Processual civil. Agravo interno. Interposição contra
decisão monocrática proferida em apelação cível. Decisão agravada proferida
em consonância com entendimento do STJ. Ausência de argumentos novos.
Decisão mantida.
1. Agravo interno no agravo em recurso especial. Responsabilidade da
administração. Ação de reparação de danos materiais e morais. Revisão do
julgado. Impossibilidade. Incidência do Enunciado
1. A alteração do
7/STJ.
valor da condenação imposta, pressupõe reexame de prova, o que é inviável
no âmbito do recurso especial, nos termos do Enunciado
2. Não
7/STJ.
apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar
Documento eletrônico VDA54612645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:47:45
Código de Controle do Documento: 2ef6a6ce-86a5-444f-a600-9afefea2f2e1

os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. Agravo interno
conhecido e desprovido.” (e-STJ, fls. 323-324)

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, V e VI, do Código de Processo Civil, pois teria
havido negativa de prestação jurisdicional e omissões relevantes no acórdão, que não teria
enfrentado pontos essenciais sobre a possibilidade de saneamento da procuração sem data e
sobre a necessidade de intimação específica para regularização da representação.
(ii)
do Código de Processo Civil, pois teria ocorrido decisão surpresa ao se
art. 10
extinguir o processo sem resolução do mérito, após a decisão de saneamento, sem oportunizar
prazo para correção do instrumento de mandato.
(iii)
caput, do Código de Processo Civil, pois seria indispensável a prévia
art. 76,
intimação para regularizar a representação processual diante do vício sanável da procuração sem
data, o que não teria ocorrido.
(iv)
§ 1o, do Código Civil,
do Código Civil,
do Código de
art. 654,
art. 692
art. 105
Processo Civil e
o da
pois o mandato judicial seria regido pela legislação
art. 5
Lei 8.906/1994,
processual e pelo Estatuto da Advocacia, de modo que a exigência de data na procuração não
seria, por si só, fundamento para extinguir o processo sem antes oportunizar regularização; além
disso, a procuração apresentada teria atendido aos requisitos do
do CPC.
art. 105
(v)
§ 1o, do Código de Processo Civil e
III, “c”, da Constituição
art. 1.029,
art. 105,
Federal, pois haveria divergência jurisprudencial quanto à aplicação do
do CPC e do
art. 10
do CPC, afirmando-se que precedentes exigiriam a intimação prévia para correção da
art. 76
representação e afastariam a pecha de decisão surpresa.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 520-523).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o Relatório. Passo a decidir.
VOTO
Trata-se, na origem, de "Ação de Anulação de Compra e Venda
Dano Moral e
c/c
Material", que foi extinta em primeira instância, com esses fundamentos:

Alega o requerido Litoral Consultoria e Administração Imobiliária LTDA que
a procuração acostada aos autos, pela parte requerente, está sem data da
outorga de poderes (ID 36272234), razão pela qual pede que o processo seja
extinto sem julgamento de mérito, por não observância da norma do art. 654,
§ 1o, do CC.
Tal irregularidade é sanável. No entanto, verifico que este direito encontra-se
precluso, uma vez que o requerente apresentou réplica, onde refuta a presente
preliminar, manifestando ciência de que a mesma é passível de regularização
nos seguintes termos: “Em sentido, a procuração ad judicia et extra é regulada
pela Lei Adjetiva Civil, sendo possível a regularização, não causando nódoas
ao processo.”
Documento eletrônico VDA54612645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:47:45
Código de Controle do Documento: 2ef6a6ce-86a5-444f-a600-9afefea2f2e1

No entanto, apesar de tomar conhecimento de tal irregularidade, o advogado
da parte autora quedou-se inerte e não providenciou a regularização da
procuração em questão.
Nos termos do
§ 1o, do Código Civil, a data é um dos requisitos para
art. 645,
a validade da procuração.
Logo, tomando conhecimento a parte de que se encontra irregular tal
documento, deverá juntar aos autos nova procuração, devidamente preenchida
e completa.
A intimação é ato solene pelo qual é cientificada a parte sobre algum ato
processual. No caso, a intimação para a regularização da procuração tornou-se
desnecessária, uma vez que a parte, ao refutar a preliminar na réplica,
demonstrou ciência inequívoca da irregularidade do documento.
Logo, ficou demonstrada claro descumprimento do disposto no
§ 1o,
art. 654,
do CC, que preceitua que para a validade do instrumento procuratório é
necessário que conste a data do ato de outorga de poderes ao outorgado.

Interposta apelação, o TJMA negou-lhe provimento. Inconformada, a parte autora
interpôs o recurso especial ora em exame.
O recurso comporta parcial provimento.
Quanto aos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, V e VI, do Código de Processo Civil, alega-
se, em resumo, que teria havido negativa de prestação jurisdicional e ausência de
fundamentação suficiente, já que o acórdão não teria enfrentado pontos essenciais e teria
incorrido em omissões e obscuridades.
A alegação de violação não comporta acolhimento, porque o acórdão tratou dos
pontos relevantes, e a discordância da parte com a conclusão adotada não se confunde com vício
de omissão ou contradição. Embora desacolhida a tese de defesa, o Tribunal de origem indicou
adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara e
precisa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entendeu cabível à hipótese.
Consoante o entendimento desta Corte, não provoca negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não
sendo possível confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com
negativa de prestação jurisdicional. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais
ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária
aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional
da pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de
usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito
toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências,
nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54612645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:47:45
Código de Controle do Documento: 2ef6a6ce-86a5-444f-a600-9afefea2f2e1

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Turma, julgado em
DJE
26/5/2025,
N de
g.n.)
29/5/2025,

Quanto aos arts. 10 e 76,
, do Código de Processo Civil, verifica-se, de fato,
caput
vício de procedimento ocorrido na instância de origem, o qual, embora questionado em apelação,
não foi reconhecido pelo Tribunal local.
O CPC é claro ao exigir que, constatada irregularidade na representação da parte,
seja ela intimada para sanar o vício, se ele for sanável. A extinção não se dará diante da
constatação do vício, mas somente após a intimação para saná-lo, sem atendimento. Confira-se:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da
representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo
razoável para que seja sanado o vício.
§ 1o
caso o processo esteja na instância
Descumprida a determinação,
originária:
I - o
, se a providência couber ao autor;
processo será extinto

No caso, o Tribunal local concluiu que, por ter a parte autora, ao apresentar réplica,
manifestado ciência da contestação
em que se invocara vício formal no instrumento de
—
procuração, por falta de data
, não seria necessário proceder-se à sua intimação para sanar o
—
vício. Confira-se:

Dispõe o § 1o do
do CC, o instrumento particular deve conter a
art. 654
indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do
outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos
poderes conferidos, o que não entendo ser o caso dos autos. No presente caso,
ausente a data na procuração acostada, clara está a irregularidade de
representação, embora tenha havido manifestação na réplica (Id. 20989002
págs.
), de que tal ausência seria passível de regularização, e não
118/124
tendo feito, a manutenção da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de
mérito, é medida que se impõe. Ressalto que nenhuma providência foi
adotada para regularizar sua representação processual, corroborando com o
caso de extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo.

Ocorre que a ciência da parte autora deu-se quanto à alegação de vício formal na
procuração, feita pela parte demandada e rebatida em réplica, e não quanto ao reconhecimento,
pelo juízo, de que tal vício existia. Tal reconhecimento deu-se diretamente em sentença
extintiva, sem prévia abertura de prazo para que o vício formal sanável pudesse ser regularizado.
Assim procedendo, o juízo de origem, com o respaldo da Corte local, incorreu em
violação ao
do CPC, tal como reconhecido em precedentes deste Superior Tribunal de
art. 76
Justiça sobre o tema. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. LEGITIMIDADE RECURSAL.
APELAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO
STF.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
IRREGULARIDADE.
Documento eletrônico VDA54612645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:47:45
Código de Controle do Documento: 2ef6a6ce-86a5-444f-a600-9afefea2f2e1

AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
INTIMAÇÃO. NECESSIDADE.
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. O acórdão vergastado assentou que foi devidamente comprovada a
insuficiência de recursos da então apelante, o que ensejava a concessão da
gratuidade da justiça. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria
incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ.
2. A Corte estadual concluiu que a legitimidade da apelante decorreria de sua
condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios. Fundamento não impugnado. Súmula n. 283 do STF.
3. Observada a irregularidade na representação da parte, o magistrado
deve suspender o processo e intimar a parte para que o vício seja sanado,
nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 76,
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.848.609/MG,
julgado em
DJEN de
grifos nossos.)
12/8/2025,
15/8/2025,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO NÃO
.
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO
ATENDIDA SÚMULA 115/STJ.
MANTIDA. I. CASO EM EXAME [...] 2. A questão em discussão consiste
em verificar se a ausência da cadeia completa de procurações e
substabelecimentos conferindo poderes ao subscritor do recurso impede seu
conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do
do
art. 76
Código de Processo Civil, a parte recorrente deve ser intimada para
, sob pena de não
sanar eventual vício de representação processual
conhecimento do recurso. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.739.555/BA,
relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Terceira Turma, j. em 14/4/2025,
DJEN de
grifos nossos)
23/4/2025,

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL. ENTENDIMENTO PACÍFICO NESTA
CORTE. ÓBICE DA SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Verificado o defeito na representação, os exequentes deveriam ter sido
intimados para regularizá-la, juntando os respectivos mandatos por eles
. Exegese do
caput, do
outorgados ao advogado subscritor da inicial
art. 76,
Incidência da Súmula n. 568 do STJ. 2. Agravo interno a que se
CPC/2015.
nega provimento. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.347.107/SC,
ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. em
DJe de
27/5/2024,
grifos nossos)
29/5/2024,

Quanto aos arts. 654, § 1o, do Código Civil, 692 do Código Civil, 105 do Código de
Processo Civil e 5o da
sustenta-se que o mandato judicial seria regido pela
Lei 8.906/1994,
legislação processual e pelo Estatuto da Advocacia, de modo que a exigência de data na
procuração, prevista no Código Civil, não seria, por si só, fundamento suficiente para extinguir-
se o processo, já que a procuração apresentada teria atendido aos requisitos do
do CPC.
art. 105
Sobre o tema, conforme a jurisprudência desta Eg. Corte, é possível ao juízo exigir
procuração datada. Recentemente, ao julgar o tema n. 1.198 dos recursos repetitivos, que trata de
situação assemelhada, a Corte Especial deste Tribunal concluiu pela possibilidade de exigência
de procuração atualizada, de modo fundamentado.
O tema delimitado envolveu a "Possibilidade de o juiz, vislumbrando a ocorrência de
litigância predatória, exigir que a parte autora emende a petição inicial com apresentação de
Documento eletrônico VDA54612645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:47:45
Código de Controle do Documento: 2ef6a6ce-86a5-444f-a600-9afefea2f2e1

documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como
, declaração de pobreza e de residência, cópias do contrato e dos extratos
procuração atualizada
bancários."
O acórdão ainda não foi publicado, mas já houve o julgamento de mérito. Conforme
notícia publicada no
deste Tribunal, entre os documentos de exigência autorizada,
site
mencionados nos votos, constou a procuração atualizada, que pressupõe, para exame da
atualidade do mandato, a data da assinatura:

Corte Especial decide em repetitivo que juiz pode exigir documentos para
coibir litigância abusiva
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema 1.198), fixou a tese segundo a qual, "constatados
indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e
com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição
inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação,
respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova".
Com a definição da tese, podem voltar a tramitar os processos que estavam
suspensos à espera da fixação do precedente qualificado. O entendimento
deverá ser observado pelos tribunais de todo o país na análise de casos
semelhantes.
A tese aprovada teve origem no voto do ministro Moura Ribeiro, que, embora
não integre a Corte Especial – formada pelos 15 ministros mais antigos do
STJ –, participou do julgamento por ser relator do caso que a Segunda Seção,
especializada em direito privado, afetou ao órgão julgador máximo do
tribunal.
STF e STJ admitem exigência de documentos para comprovar interesse
de agir
O ministro afirmou que, em sociedades de massa, é natural o surgimento de
demandas e litígios igualmente massificados: "Essa litigância de massa,
conquanto apresente novos desafios ao Poder Judiciário, constitui,
inegavelmente, manifestação legítima do direito de ação".
No entanto, o relator apontou que, em diversas regiões do país, tem havido
uma avalanche de processos infundados, caracterizados pelo uso abusivo da
advocacia, sem respaldo no legítimo direito de ação. Segundo ele, tais
demandas não apenas dificultam a prestação de uma jurisdição efetiva, mas
também geram sérios problemas de política pública, conforme identificado
por órgãos de inteligência de vários tribunais.
Nesse contexto, o ministro ressaltou que a possibilidade de o juiz exigir
documentos para comprovar o interesse de agir ou a verossimilhança do
direito alegado já foi admitida tanto pelo STJ quanto pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) em diferentes situações, como ações de prestação de contas ou
de exibição de documentos, pedidos de benefícios previdenciários ou de
indenização por falhas no
.
credit scoring
Para coibir o uso fraudulento do processo, Moura Ribeiro defendeu a fixação
de um precedente qualificado pelo STJ que autorize o magistrado a exigir do
autor da ação a apresentação de documentos como extratos bancários, cópias
de contratos, comprovante de residência e
com
procuração atualizada
poderes específicos, sempre considerando as particularidades de cada caso.
Por ser definida em recurso repetitivo, a tese deverá ser aplicada em todos os
processos semelhantes. [...]
(https://
www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2025/20032025-Co
)

Assim, não encontrando ressonância na jurisprudência desta Eg. Corte, é caso de não
conhecimento do recurso especial no ponto, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ, mutatis
Documento eletrônico VDA54612645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:47:45
Código de Controle do Documento: 2ef6a6ce-86a5-444f-a600-9afefea2f2e1

("Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do
mutandis
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.").
Porque provido, no todo ou em parte, o recurso, não cabe promover arbitramento ou
majoração de honorários advocatícios, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de
reformar o acórdão recorrido, determinando o retorno de autos à primeira instância para, em
prosseguimento, uma vez reconhecido o vício na procuração, intimar-se a parte autora para que,
no prazo razoável que for designado pelo juízo de origem para que o vício possa ser sanado,
1o, inc. I, do CPC
apresente nova procuração, sob pena de extinção, nos termos do
§
art. 76,
.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54612645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:47:45
Código de Controle do Documento: 2ef6a6ce-86a5-444f-a600-9afefea2f2e1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.915.975 / MA
Número Registro: 2025/0142869-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00144474920148100001 144474920148100001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : STEFANO WALKER PEREIRA PONTES
ADVOGADO : GUILHERME AUGUSTO SILVA - MA009150
AGRAVADO
: S. T. M. COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO : JORGE LUIS DE CARVALHO NINA - MA009965
AGRAVADO
: LITORAL CONSULTORIA E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADA
: CLARA BARROS TEIXEIRA MENDES - MA012701
AGRAVADO
: ADEMAR COSTA BARROS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54846287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:06:39
Código de Controle do Documento: 91406932-0618-40cc-b9cd-913fc46d150f

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:06:39
Código de Controle do Documento: 91406932-0618-40cc-b9cd-913fc46d150f